Tribunal: TJBA
Processo: 8076381-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076381-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JERFFSON BENEVIDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE PINDOBAÇU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de JERFFSON BENEVIDES DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, caput, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, visando à revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reexame de matérias anteriormente decididas, relativas à legalidade da prisão preventiva e à ausência de representação da vítima; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo, à luz de fato superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR As alegações relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e à falta de representação da vítima configuram reiteração de pedido já analisado no Habeas Corpus nº 8075764-98.2024.8.05.0000, julgado anteriormente por esta Câmara, não sendo possível novo exame das mesmas matérias. A reiteração de pedido já decidido inviabiliza o conhecimento da nova impetração, por configurar duplicidade sem inovação jurídica relevante, conforme entendimento do STJ. A alegação de excesso de prazo perdeu o objeto, uma vez que o juízo de origem revogou a prisão preventiva em audiência realizada em 28/01/2026, substituindo-a por medidas cautelares, com expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura em 29/01/2026. A concessão de liberdade provisória com medidas cautelares configura fato superveniente que enseja a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP, por cessar o constrangimento ilegal inicialmente apontado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: A reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior inviabiliza o conhecimento de nova impetração sobre os mesmos fundamentos. A revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares e cumprimento do alvará de soltura, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. A concessão de liberdade provisória extingue o constrangimento ilegal alegado e impede o prosseguimento do habeas corpus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8076381-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS - OAB BA39897-A e outro e, como Paciente, JERFFSON BENEVIDES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer parcialmente do habeas corpus para, nesta extensão JULGÁ-LO PREJUDICADO por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.